Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MINUTA DE CONTRATO NÃO ASSINADA PELO APELADO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. INDENIZAÇÕES INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na responsabilidade civil pré-contratual, o fundamento para o eventual dever de indenizar não é a quebra do contrato (não celebrado), mas, sim, a violação do princípio da boa-fé objetiva que efetivamente prejudicou a parte, que, por exemplo, tenha realizado despesas consistentes na compra de mobília ou na contratação de transporte de mudança para o imóvel a ser locado. Precedente: REsp n. 1.641.868/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 6/9/2018.
2. A mera confecção de minuta de contrato de locação, que não foi assinada pelo apelado, integra a fase de negociações preliminares e, por consequência, seus termos não vinculam juridicamente as partes. Precedente: Acórdão 1080527, 20160110581699APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: 317/360.
3. No caso, a apelante não comprovou a realização de despesas derivadas da suposta certeza de que o negócio seria concluído, dado que o seu pedido se baseia exclusivamente em uma cláusula contratual desprovida de força vinculante, já que não ocorreu a celebração do contrato. Assim, o rompimento das negociações preliminares afigura-se legítimo, porque decorre do exercício da liberdade de contratar. Inexiste, assim, dano moral a ser indenizado.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.